Tribunal: TJDFT
Processo: 0728540-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728540-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CARLOS GALVAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Não há pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora